Tribunal: TJBA
Processo: 8004338-55.2026.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n.
8004338-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

REQUERENTE: S. D. A. F. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO PARA A INTEGRALIDADE DAS TERAPIAS INDICADAS. CUSTEIO FORA DA REDE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que suspendeu, em parte, os efeitos da sentença para afastar a restrição do tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista à rede credenciada da operadora de saúde, em razão da ausência de comprovação da suficiência técnica e estrutural dos prestadores indicados, preservando-se a tutela liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de afastar, em caráter provisório, a restrição imposta pela sentença quanto à realização do tratamento multidisciplinar exclusivamente na rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator detém competência para apreciar tutela provisória em sede recursal, podendo suspender a eficácia da sentença quando demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. A probabilidade do direito decorre da Resolução Normativa ANS nº 465/2021, com alterações da RN nº 539/2022, que impõe às operadoras o dever de assegurar atendimento por prestador apto ao método ou técnica expressamente indicada pelo médico assistente, especialmente em casos de transtornos globais do desenvolvimento.

5. A operadora não pode substituir-se ao médico assistente na escolha do protocolo terapêutico nem restringir tratamento essencial por critérios administrativos quando inexistente prova de alternativa equivalente e eficaz na rede credenciada.

6. O custeio fora da rede credenciada é admissível em hipóteses excepcionais, quando inexistente prestador apto ou demonstrada impossibilidade concreta de utilização dos serviços disponibilizados pela operadora.

7. Os elementos dos autos revelam que a parte autora buscou atendimento nas clínicas indicadas, sem êxito quanto à integralidade das terapias prescritas, seja por ausência de retorno, indisponibilidade de horários, inexistência de profissionais capacitados ou incapacidade estrutural para aplicação de métodos como ABA e integração sensorial.

8. Incumbe à operadora, no âmbito da relação de consumo, demonstrar a efetiva suficiência de sua rede credenciada para a execução do tratamento médico prescrito.

9. O perigo de dano está configurado pela natureza contínua e intensiva do tratamento, cuja demora, interrupção ou execução inadequada pode acarretar regressão funcional, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e prejuízos potencialmente irreversíveis ao menor.

10. Persistindo dúvidas relevantes sobre a aptidão da rede credenciada para a execução integral das terapias indicadas, deve ser mantida a tutela provisória recursal concedida até o julgamento definitivo da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve assegurar prestador apto ao método terapêutico indicado pelo médico assistente ao beneficiário com TEA.

2. Demonstrada a insuficiência técnica ou estrutural da rede credenciada, admite-se o custeio integral do tratamento fora da rede.

3. O risco de prejuízo ao desenvolvimento do menor autoriza tutela provisória recursal para afastar restrição indevida ao tratamento contínuo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

8135263-73.2025.8.05.0001
, em que figura como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A,

e como agravado
S. D. A. F., menor impúbere, representado por seu genitor LEONARDO FERNANDES FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.